Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0715346-59.2020.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA AGRAVADO: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Maria Lúcia Damacena Lima e Outros (ID no 31344010) contra decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 29670510). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, encaminhe-se para a apreciação do Relator, Exmo. Sr. Desembargador Mário-Zam Belmiro. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto